Tribunal: STF
Processo: HC 85507
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (LEI 6.368/76,
ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA DA PENA.
1.      Circunstâncias inerentes à
 conduta criminosa -  propagação do mal e busca de lucro fácil - são
 próprias da conduta delituosa, não podendo, sob pena de bis in
idem, atuar para justificar aumento da reprimenda. Consideração,
apenas, da reincidência.
2.      HC deferido, parcialmente, para
reduzir a penalidade.